Tribunal: TJES
Processo: 0004533-29.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004533-29.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELICH
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004533-29.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELICH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”,
C/C O ARTIGO 40, INCISO IV,
DA LEI Nº 11.343/06 - PRELIMINAR DE
NULIDADE
D
O
INQUÉRITO

ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU –
REJEITADA – MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO
- I
MPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 46, DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – RÉU QUE ERA INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DE SUA CONDUTA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PRELIMINAR DE
NULIDADE
D
O
INQUÉRITO

ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU.
1. Sendo peça informativa de natureza inquisitória, prescindível, em que não são assegurados o contraditório e a ampla defesa, que constituem garantias inerentes à instrução processual em que pulsa o devido processo legal, na hipótese da existência de algum vício, este não macularia a ação penal intentada em desfavor do recorrente, o que aponta para a impossibilidade de acolhimento da nulidade pleiteada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, inviável o acolhimento do pleito absolutório, mormente levando-se em conta as precisas declarações prestadas pelos policiais militares. 2. Ademais, o incidente de insanidade mental realizado no réu, restou conclusivo que o mesmo era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se determinar com este entendimento, restando inviável, assim, o reconhecimento em seu favor dos benefícios contidos no artigo 46, da Lei Antidrogas. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004533-29.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELICH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE
NULIDADE
D
O
INQUÉRITO

ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU

Argui a douta defesa a nulidade do inquérito policial ao argumento de que a oitiva do réu na esfera administrativa ocorreu sem a presença de um advogado.

De plano, rechaço a questão prefacial arguida, eis que como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, sendo peça informativa de natureza inquisitória, prescindível, em que não são assegurados o contraditório e a ampla defesa, que constituem garantias inerentes à instrução processual em que pulsa o devido processo legal, na hipótese da existência de algum vício, este não macularia a ação penal intentada em desfavor do recorrente, o que aponta para a impossibilidade de acolhimento da nulidade pleiteada.

Ademais, acerca das nulidades ocorridas no inquérito policial, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou de que
“eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal"
(HC n. 232.674/SP” (STJ; AgRgAgRg-AREsp 2.330.233; Proc. 2023/0111724-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/09/2023; DJE 25/09/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELICH
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de fevereiro de 2020, o denunciado trouxe consigo 36 (trinta e seis) pedras de crack, bem como mantinha em depósito 08 (oito) buchas de maconha, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que o denunciado mantinha em sua residência um revólver calibre .38 e 31 (trinta e uma) munições, além de ter desacatado policiais militares no exercício da função.

Em suas razões de recurso, a defesa pretende a absolvição do réu ante a alegada ausência de provas para sua condenação, e ainda, com base no artigo 46, da Lei Antidrogas.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 51/52, e laudo de exame de arma de fogo, às fls. 62/66.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva, dizendo não se lembrar dos fatos pois “ficava fora de si” quando consumia drogas.

O policial militar Thiago Vasconcelos Silva, ouvido em juízo disse:

“
(...
)
que a guarni
ç
ão recebeu a informa
ç
ão de que u
m
indiv
í
duo causava medo na popula
çã
o de Itapina, portando arma de fogo, realizando o tráfico de drogas e ameaça
n
do moradores constantemente. Narrou que se deslocaram at
é
o local para apurar a den
ú
ncia, sendo recebidos pela genitora de Luiz Fernando, que autorizou as buscas no terreno da fam
í
lia. Informou que o acusado no estava em casa e, enquanto realizavam buscas, visualiza
ram
pela janela u
m
rev
ó
lver no interior da residência de Luiz Fernando. Declarou que no imóvel també
m
foram encontradas drogas e muniç
õ
es, além da arma de fogo vista inicialmente. Continuou narrando que, durante a ocorrência, receberam a informa
ção
de que o acusado estava no centro de
I
tapina, tendo a equipe se deslocado ao encontro dele. Infor
m
ou que no trajeto para o referido local, o acusado passou p
e
la guarni
ç
ão, conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, e proferiu alguns xinga
m
entos, não se recordando quais. Disse que realizaram acompanhamento ao réu e deram várias ordens de parada, que n
ã
o foram obedecidas. Declarou que Luiz Fernando empreendeu fuga em dire
çã
o a sua residência e, em seguida, correu para o matagal, não sendo poss
í
vel localizá-lo.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que “
inexistindo fundamentos concretos aptos a desconstituir o acervo probante seguro existente, ausente terreno fértil a amparar os inconformismos apresentados, devendo por isto ser o édito sentencial mantido incólume.

Por fim, consigno que o incidente de insanidade mental realizado no réu, restou conclusivo que o mesmo era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se determinar com este entendimento, conforme se infere, às fls. 121/128.

Assim, inviável o reconhecimento em favor do réu dos benefícios contidos no artigo 46, da Lei Antidrogas.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.